Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF para a localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para renovação de pesquisa de bens, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez arquivados provisoriamente os autos da execução de título extrajudicial, o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora.
4. A mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera intenção do credor/exequente de realizar diligências para localizar bens do devedor/executado não autoriza o pretendido desarquivamento dos autos, que somente será possível em atendendo a parte credora ao ônus processual de apresentar mínimos indícios de que modificação houve na situação econômica da parte devedora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07262734220198070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020. TJDFT, AGI, 07064638120198070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 18.12.2019.